Tribunal: TJMT
Processo: 0005852-79.2015.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005852-79.2015.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO AUGUSTO DO CARMO ADORNO - CPF: 021.960.101-11 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MARCELO DA SILVA CASSAVARA - CPF: 012.963.981-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo Interno

0005852-79.2015.8.11.0007

Origem:

6o Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT

Agravante:

Tiago Augusto do Carmo Adorno

Agravada:

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de agosto de 2021.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

Não deve ser acolhido Agravo Interno visando dar seguimento ao Recurso Extraordinário se a decisão que negou o seguimento estiver fundada em decisões do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inexistência de repercussão geral.

Agravo Improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão do Presidente da Turma Recursal que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob o fundamento jurídico de inexistir repercussão geral, nos Temas mencionados, aplicados neste caso.

A presente ação foi distribuída em 05/10/2015, na Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, e foi requerido a condenação do Estado de Mato Grosso a pagar o valor de R$ 51.220,00 reais a título de dano moral, por ter sido preso em flagrante de forma indevida.

A sentença, prolatada em 11/11/2016, condenou o Estado de Mato Grosso a pagar o valor de R$ 30.000,00 a título de dano moral, com correção monetária e partir de então e juros de 1% ao mês a contar do evento danoso.

O Estado interpôs recurso de apelação, que foi distribuído no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 30/05/2017, para a Relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa. O Desembargador relator, em decisão proferida em 29/04/2019, reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para julgar a apelação e determinou a sua redistribuição para a Turma Recursal dos Juizados Especiais. Não houve interposição de recurso contra a referida decisão, que transitou em julgado.

O recurso foi redistribuído na Turma Recursal em 16/08/2019, que em 24/09/2019 deu provimento ao recurso e julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, assim ementado:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE AFASTADA - DANO MORAL POR ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO ESTADO - AUSÊNCIA DE DOLO/CULPA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Demonstrada de forma satisfatória, as razões pelas quais a decisão contra a qual se insurge é ilegal ou injusta, afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. A Comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e propositura de ação penal, ainda que culmine com a absolvição do réu, consistem em exercício regular de direito, não havendo ilicitude no ato.

3. Não havendo comprovação de má-fé ou de leviandade para a

instauração de investigação criminal ou para a propositura de ação penal, nem a ilicitude do ato ausência de dolo/culpa, não há que se falar no dever de indenizar.

4. Ausência de elementos que compõe a relação obrigacional por

responsabilidade civil. Ausência do dever de indenizar Exegese dos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil.

4. Improcedência do pedido inicial.

O autor interpôs Embargos de Declaração em que arguiu a incompetência do Juizado Especial, porque o valor atribuído à causa era superior a 60 salários mínimos. Alegou omissão a respeito da ilegalidade da prisão. Requereu o reconhecimento da incompetência da Turma Recursa para julgar o recurso e que haja manifestação quanto aos requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados sob o fundamento de que a decisão do Desembargador que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça, não foi impugnada, tendo ocorrido o trânsito em julgado e a preclusão, e no mérito, trata-se de rediscussão do resultado do julgamento, conforme ementa abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE – ACÓRDÃO UNÂNIME – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO VALOR DA CAUSA EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA EM ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. No caso em análise, alega o embargante a existência de omissão no acórdão, sob argumento de o valor da causa ultrapassa o teto dos Juizados Especiais, e que por tal motivo, deveria ter sido reconhecida a incompetência da Turma Recursal para o julgamento do recurso interposto e devolução do Egrégio TJMT para julgamento. Contudo, em análise dos autos, denota-se que não há qualquer omissão no acórdão atacado, posto que não há impugnação específica quanto ao valor da causa, o que deveria ter sido realizado imediatamente após a remessa dos autos à Turma Recursal, sendo certo que mesmo ciente de tal fato, o embargante manteve-se inerte, somente buscando discutir tal fato após ter sofrido com a reforma da sentença e o julgamento improcedente de seus pedidos. Destarte, é certo ainda que inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no que tange à apreciação da matéria de mérito, sendo que em acórdão fundamentado, o colegiado entendeu pela inexistência de prisão irregular e, consequentemente pela ausência de dano moral indenizável. Assim, só há omissão quando o juízo deixa de pronunciar acerca de um fato jurídico impugnado especificamente, o que não é o caso em análise.
Com efeito, resta cristalino apenas o inconformismo do Embargante, uma vez que intenta, novamente, a reapreciação do mérito, sem apresentar qualquer elemento novo.
Logo, não há que se falar em propositura de embargos de declaração, mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na decisão, mas sim alterá-la.
Embargos conhecido e rejeitado para manter incólume o acórdão objurgado
.

O autor interpôs Recurso Extraordinário, em que requereu o reconhecimento da incompetência da Turma Recursal do Juizado Especial, pelo fato do valor da ação ultrapassar o limite de alçada, por isso, defende que o acórdão deve ser declarado nulo. Ou, não sendo esse o entendimento da Suprema Corte, seja provido para reformar o acórdão e reconhecer a responsabilidade do Estado.

Por decisão monocrática do Presidente da Turma Recursal Única foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, citando como fundamento o tema 433 do STF de inexistência de repercussão geral, a respeito da competência do Juizado Especial pela complexidade da prova.

O autor interpôs o presente Agravo Interno em que alega a não incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, bem como afirma que as questões debatidas nos autos e as quais devem ser submetidas à apreciação pela Corte Suprema consistem apenas em:

a)

Avaliar se é idônea ou não a comparação do valor da causa desatualizado com o salário mínimo atualizado, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, considerando que na data da propositura da ação constatou-se que a demanda estava acima do valor de alçada dos Juizados;

b)

Perquirir se é idônea ou não a negação da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em reparar os danos morais decorrentes de prisão cautelar sem lastro mínimo de
materialidade, autoria do crime ou até mesmo tipicidade do fato.

Argumenta a não incidência do tema 433 do STF, e que a questão em comento diz respeito à competência dos Juizados Especiais, pois deve ser levado em consideração o valor do salário mínimo da época da propositura da ação.

Ao final requer a retratação ou não ocorrendo seja determinado o processamento do Recurso Extraordinário com a imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para apreciação do mérito.

A parte agravada não
apresentou as contrarrazões ao agravo, conforme certidão lançada no ID. 75425472.

É o relatório.

VOTO:

Colendos pares;

Quem reconheceu e decidiu pela a incompetência do Tribunal de Justiça para julgar este recurso, e pela competência da Turma Recursal, foi o Desembargador relator, e não houve insurgência das partes, ou seja, transitou em julgado.

Se a referida decisão transitou em julgado não poderia a relatora determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça, ainda que reconhecesse que o pedido inicial ultrapassa a 60 salários mínimos, até mesmo por questão de hierarquia jurisdicional.

No entanto, a discussão a respeito da competência jurisdicional em razão do valor da causa não tem repercussão geral, para admissão do Recurso Extraordinário, assim decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral no 213:

Tema

Leading case

Assunto/Assunto:

Decisão

213

AI 768339

A questão do reconhecimento da competência do Juizado Especial Federal para processar e julgar as causas que visam compelir os entes políticos federal, estadual e municipal a fornecer medicamentos à pessoa carente, limitada essa competência ao limite de sessenta salários mínimos, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.

Inexistência de repercussão geral

As regras para a fixação de competência do Juizado Especial Federal é a mesma para o Juizado Especial da Fazenda Pública, porque todas vêm do mesmo microssistema dos Juizados Especiais, logo o Tema no 213 também é aplicado ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Há inúmeras decisões da Corte Suprema de que a discussão a respeito da competência jurisdicional do Juizado Especial em razão do valor da causa tem natureza infraconstitucional

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA
MATÉRIA
.
VALOR
DA
CAUSA
.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.

Não há questão constitucional a ser decidida em controvérsia envolvendo a competência dos juizados especiais, em razão da complexidade e do
valor
da
causa
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF - AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 674305 MT (STF)
Jurisprudência•Data de publicação: 08/04/2014

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Processual Civil.
Juizado especial. Valor
da
causa
. Competência. Ausência de
repercussão geral
. Precedentes.

1. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI no 768.339/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de
repercussão

geral
da discussão acerca da fixação da competência dos
juizados

especiais
, em razão do
valor
ou da complexidade da
causa
, haja vista ser matéria de índole infraconstitucional.

2. Agravo regimental não provido.

(STF – RE 813182 Agr Órgão julgador:
Segunda Turma -
Relator:
Min. DIAS TOFFOLI -
Julgamento:
30/06/2015 -
Publicação:
21/08/2015)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DOS
JUIZADOS

ESPECIAIS
PARA JULGAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO

GERAL
. TEMA 213. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. SÚMULAS 279 E 454/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 768.339-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela ausência de
repercussão

geral
de controvérsias acerca da complexidade da demanda e do
valor
da
causa
como balizas para fixação da competência dos
Juizados

Especiais
Federais (Tema 213).

2. Para dissentir do acórdão recorrido, e concluir pelas constitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático probatório dos autos, bem como das cláusulas do convênio firmado entre as partes, o que é vedado nesse momento processual. Súmulas 279 e 454/STF.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.

(STF - RE 1064438 AgR/
PR -
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO - Órgão julgador: Primeira Turma -
Julgamento: 01/12/2017 - Publicação: 14/12/2017

Se a discussão a respeito da competência jurisdicional do Juizado Especial, em razão do valor da causa, tem natureza infraconstitucional, não ha razão para admitir o Recurso Extraordinário, pois o excesso Supremo Tribunal Federal aprecia recurso quando este tem natureza constitucional.

Assim, o Tema no 433 de repercussão geral foi mencionado de forma equivocada na decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pois não trata de complexidade da prova, pois a discussão conforme consta nas razões recursais era:

a) avaliar se é idônea ou não a comparação do valor da causa desatualizado com o salário mínimo atualizado, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, considerando que na data da propositura da ação constatou-se que a demanda estava acima do valor de alçada dos Juizados;

b) perquirir se é idônea ou não a negação da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em reparar os danos morais decorrentes de prisão cautelar sem lastro mínimo de materialidade, autoria do crime ou até mesmo tipicidade do fato.

Como acima esclarecido o tema em questão é o de
no 213
,

Assim, não deve ser admitido o recurso extraordinário, por causa da alegada incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, por não se tratar de matéria constitucional.

O excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não é cabível a interposição de Reclamação quando a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário teve por fundamento jurídico decisão daquela Corte proferida em processo paradigma com repercussão geral. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:

RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.

1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.

2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4o do art. 543-B do Código de Processo Civil.

3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.

4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.

6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.

7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.

8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.

9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação.

(Rcl 7569/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009).

QUESTÃO DE ORDEM. REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO OU RECLAMAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO DESTA CORTE AOS PROCESSOS MÚLTIPLOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL.

1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3o do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.

2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.

3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.

4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.

(AI 760358 QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2010)

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia.

2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema.

3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento.

4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte.

5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4o, do Código de Processo Civil.

6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral.

7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser 3 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12356367. RCL 26089 / MT feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária.

8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4o, do Código de Processo Civil.

9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação.

10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade.

11. No caso presente tal medida não se mostra necessária.

12. Não-conhecimento da presente reclamação”.

(Rcl -
10.793, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2011)

RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO DO AGRAVO DO ART. 544 DO CPC/73 EM AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

(RCL no 23.031 SP – Rel. Min. Rosa Weber – J. 12/04/2016)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O agravo nos próprios autos ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e art. 543-B, ambos do CPC/1973 (art. 1035 e art. 1036 do CPC/2015), é inadmissível consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 13.492-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21/10/2013, Rcl. 12.652-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/8/2013, Rcl 9.633-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/8/2013, e, ainda, Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2013, e Rcl 12.356-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2013).

2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217- ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(Rcl no 23.616, Rel. Min. Luiz Fux, J. 21/10/2016)

Inúmeras têm sido as recentes decisões do excelso Supremo Tribunal Federal, negando provimento a reclamações contra decisões de Presidentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, inclusive de Mato Grosso, inadmitindo o processamento de Recursos Extraordinários, amparados em decisões daquela Corte Suprema em repercussão geral, por exemplo:

Colaciono abaixo recentes decisões da Corte Suprema, contra decisões do Presidente desta Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em que foram negados provimentos às Reclamações:

RECLAMAÇÃO

MINISTRO/RELATOR

DECISÃO

PROCESSO DE ORIGEM

0064187-69.2016.1.00.0000-MT

Gilmar Mendes

01/02/2017

0010052-15.2011.8.11.0058

0065394-35.2018.1.00.0000-MT

Ricardo Lewandowski

20/02/2018

8074038-02.2016.811.0001

0064956-09.2018.1.00.0000 MT

Celso de Mello

05/03/2018

8035978-88.2015.8.11.0002

0065227-18.2018.1.00.0000 MT

Dias Tóffoli

05/03/2018

8032610-37.2016.8.11.0002

Disse o Ministro Dias Tóffoli, como relator, ao decidir a Reclamação no 0065227-18.2018.1.00.0000 MT, processo de origem no 8032610-37.2016.8.11.0002,
in verbis
:
“Com o advento da EC no
45
/04 e da Lei no
11.418
/06 (que acrescentou os arts. 543-A e 543-B ao
CPC
/73), a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que, nas hipóteses em que esta Suprema Corte tenha aplicado a sistemática da repercussão geral, há esgotamento da cognição do STF sobre a matéria, recomendando-se os processos, principais ou acessórios, fundados em idêntica controvérsia, aos órgãos jurisdicionais de origem, a fim de procederem à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos”.

No presente Recurso Extraordinário se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral.

Como no Recurso Extraordinário objeto deste Agravo Interno se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, entendo estar correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

I – negar seguimento:
(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)

Ante o exposto
, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no
Tema 213
bem como o disposto na súmula
279 do Supremo Tribunal Federal,
em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil,
rejeito o Agravo Interno
e
mantenho a decisão
monocrática que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário.

Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator e Presidente da Turma Recursal Única